Tribunal: STF
Processo: HC 229369
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-03
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 779.082/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 674 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, para redimensionar a sanção para 5 anos e 10 meses de reclusão, com pagamento de 583 dias-multa, mantido o regime fechado. A condenação transitou em julgado em 07/06/2022.



    4. A defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, o qual não foi conhecido pelo Ministro Relator. Na sequência, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta atendidos os requisitos para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Aponta a inidoneidade da fundamentação adotada para afastar o benefício, qual seja, a quantidade de drogas apreendidas. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a incidência da minorante do tráfico privilegiado e, por consequência, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório.



     Decido.



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 07/06/2022, tendo sido formalizada esta impetração em 19/06/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa.  



    10. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, na dosimetria da pena, destacou a reincidência do paciente (e-doc. 5, p. 207).



    11. No ato apontado como coator, o STJ entendeu incabível a minorante, levando em conta, para além da quantidade e natureza das drogas apreendidas, a existência de anotações referentes à contabilidade do crime e o fato de tratar-se de reincidente específico:



    “A referida minorante exige que o apenado seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.



    O apenado é reincidente específico (fl. 230).



    Ademais, os julgadores entenderam que o agravante se dedicava ao crime, não apenas com remissão à quantidade e à natureza das drogas apreendidas - 1.256 gramas de cocaína e 1.448 gramas de maconha (fl. 158) -, mas também às circunstâncias da prisão em flagrante (o agravante já havia sido colhido praticando a mercancia ilícita e, por isso, estava sendo investigado pela polícia judiciária, que encontrou material entorpecente em uma mochila onde também estavam documentos pessoais do acusado - fl. 159), bem como à apreensão de anotações referentes à contabilidade do tráfico.



    A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem, para se concluir que o apenado não praticaria o tráfico com habitualidade, não tem lugar, na via estreita, de cognição sumária, do writ.” (e-doc. 2, p. 6; grifos nossos).



    12. Assim, tendo em vista a reincidência, mostra-se imprópria a aplicação da minorante, uma vez que se destina a réu primário. As premissas veiculadas nas instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Absolvição, desclassificação ou reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias que exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Aplicação da causa de diminuição de pena versada no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não preenchimento dos requisitos. Réu reincidente. Agravo não provido.”



    (HC nº 202.482-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 220.399-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 16/12/2022; grifos nossos).  



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de setembro de 2023.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator